Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Execução Penal. Regime semiaberto. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.
1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
2 - Considerando a gravidade concreta do crime - tentativa de latrocínio, com disparo de arma de fogo que atingiu policial - e as características apontadas em laudo de exame criminológico – o apenado apresenta agressividade, impulsividade e é dependente químico -, além de ter cometido falta grave (fuga) no curso da execução, imprescindível sejam observadas as recomendações do exame criminológico antes do deferimento de benefícios externos.
3 - Agravo provido em parte.